Tribunal: TJDFT
Processo: 0732942-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE CONSULTA A CADASTROS PÚBLICOS E CONCESSIONÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu pedido de citação por edital em execução fiscal para cobrança de IPTU e TLP.
2. O juízo de origem entendeu que não houve esgotamento dos meios disponíveis de localização do executado, exigindo, entre outros, consultas a cadastros de concessionárias de serviços públicos.
II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se as diligências realizadas pelo Distrito Federal foram suficientes para caracterizar o esgotamento dos meios de localização; e (ii) saber se é possível deferir a citação por edital sem a consulta a cadastros públicos e de concessionárias.
III. Razões de decidir 4. A citação é pressuposto de validade do processo (CPC, arts. 238 e 239) e a citação por edital constitui modalidade excepcional (Lei 6.830/1980, art. 8o; CPC, art. 256). 5. O art. 256, § 3o, do CPC estabelece que o réu só será considerado em local incerto ou ignorado após frustradas as tentativas de localização, inclusive mediante requisição de informações em órgãos públicos e concessionárias. 6. O Distrito Federal não comprovou consulta a bancos de dados relevantes, como Neoenergia, CAESB e outros, nem requereu ao juízo a expedição de ofícios, deixando de exaurir diligência legalmente prevista. 7. A Súmula 414 do STJ não dispensa o esgotamento das buscas razoáveis antes da citação por edital. 8. Jurisprudência desta Corte confirma a necessidade de comprovação efetiva da exaustão dos meios de localização do executado antes da adoção da citação ficta.
IV. Dispositivo: 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A citação por edital na execução fiscal é medida excepcional que exige o esgotamento dos meios de localização do executado, incluindo a consulta a cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos (CPC, art. 256, § 3o).” “2. A Súmula 414 do STJ não dispensa a comprovação de tais diligências, devendo a citação ficta ser deferida apenas em caráter subsidiário”.